Tribunal: TJSP
Processo: 1001482-78.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reconhecimento e extinção de condomínio. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Acolhimento. Alegação de aquisição do imóvel com esforço comum. Revelia que implica no reconhecimento da veracidade dos fatos. Inteligência do artigo 344 do CPC. Reconhecimento da existência do bem comum. Bem indivisível. Extinção do condomínio mediante alienação judicial.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reconhecimento e extinção de condomínio. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Acolhimento. Alegação de aquisição do imóvel com esforço comum. Revelia que implica no reconhecimento da veracidade dos fatos. Inteligência do artigo 344 do CPC. Reconhecimento da existência do bem comum. Bem indivisível. Extinção do condomínio mediante alienação judicial. Arbitramento de aluguéis de bem imóvel comum pela utilização exclusiva do bem por um dos condôminos. Acolhimento. Dever de pagamento dos aluguéis a partir da citação. Quantum que deve ser objeto de apuração em sede de liquidação de sentença. Sentença reformada. Recurso provido.